Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO RECONSIDERADA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do apelo em face de sua intempestividade. 1.1. Demonstrado o equívoco da decisão monocrática quanto ao dia em que a parte recorrente teve ciência da sentença, impõe-se a reconsideração da decisão diante da tempestividade do recurso.
2. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para reduzir o valor da obrigação alimentícia de 60% (sessenta por cento) para 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo.
3. Caracteriza inovação recursal a exposição de teses e fundamentos não submetidos ao juízo de origem, obstando o conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância.
4. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado, devendo a verba considerar a proporção das necessidades do autor e os recursos da pessoa obrigada. Assim, a revisão de alimentos é possível desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil.
5. Na hipótese, a prova produzida acerca da capacidade contributiva do alimentante é suficiente para justificar a redução da obrigação, devendo preponderar o montante estabelecido em sentença.
6. Reconsiderada a decisão monocrática desafiada por agravo interno.
7. Apelo parcialmente conhecido e desprovido.